Tribunal: STF
Processo: RE 219711
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário.
Servidor público civil. Reajuste de vencimentos. Índice de 28,86%.
Isonomia. Militar. 2. O plenário do STF no julgamento do RMS n.º
22.307-DF, por maioria, estendeu aos servidores civis o reajuste
geral decorrente das Leis nºs 8.622 e 8.627. 3. Na espécie, não se
discutiu, no acórdão recorrido, ou em embargos de declaração,
qualquer tema sobre compensação de valores já concedidos com base
nas leis em foco, no que concerne ao percentual em referência. 4.
Agravo regimental improvido.